Tribunal: TJDFT
Processo: 0738480-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. MINUTAGEM. CONSUMO MÍNIMO MENSAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Invertido o ônus da prova em favor do consumidor, é obrigação do fornecedor provar que os fatos não ocorreram como alegado. No presente caso, a ré não se desincumbiu do ônus que lhe competia. Portanto, devem ser consideradas como verdadeiras as alegações lançadas na inicial. Desta forma, deve ser considerada indevida a cobrança dos valores excedentes ao valor de consumo mínimo mensal acordado.
2. Nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”
3. Na espécie, demonstrou-se que a cobrança foi indevida. Quanto à ausência de engano justificável, esclareço que a consumidora protocolou 39 reclamações, sendo 24 perante a operadora de telefonia e 15 junto à Anatel. Contudo, a apelada, ciente da controvérsia, manteve a respectiva cobrança, não apresentando justificativa para o ocorrido, violando a boa-fé que deve permear as relações contratuais. Assim, a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados a maior e efetivamente pagos pela consumidora é medida que se impõe.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.